Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803589-23.2022.8.14.0133

APELANTE: RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803589-23.2022.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A./

RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A./

RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL AS

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31878351

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pelos vícios construtivos do imóvel, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento em laudo técnico pericial e na violação ao direito fundamental à moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, à comprovação dos vícios construtivos, ao reconhecimento do dano moral e à fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a responsabilidade do Banco do Brasil ao afirmar que a instituição financeira atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, e não como mero agente financeiro, respondendo pelos vícios construtivos do imóvel.

4.

A decisão reconhece que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico pericial, o qual não foi impugnado de maneira específica.

5.

O julgado reconhece o dano moral in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

6.

O quantum indenizatório é fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes da Turma julgadora.

7.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando a rediscussão de matéria já apreciada.

8.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 31878351, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A autora postula também a condenação em danos morais. O banco, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, além de suscitar nulidade da sentença por ausência de prova pericial judicial e alegar litigância predatória por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado; (ii) definir se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como litigância predatória, conforme sustentado pelo banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos, pois atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro. A sua condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios graves no imóvel (infiltrações, desplacamento de pisos, falhas em instalações), e o banco não impugnou especificamente esse laudo nem requereu a produção de prova pericial judicial quando oportunizado. Diante disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco pelos danos materiais encontra amparo na prova dos autos.

5. Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), configurando dano moral in re ipsa. A frustração do legítimo sonho da casa própria por famílias de baixa renda transcende os aborrecimentos cotidianos e enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

6. A alegação de litigância predatória não prospera, pois o simples ajuizamento de demandas semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos de prova, inexistindo qualquer indício concreto de fraude, captação ilícita de clientela ou falsidade documental.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando a extensão dos danos com a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Raylene Ribeiro dos Santos parcialmente provido para incluir a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da decisão e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. Afastada a sucumbência recíproca, o banco é condenado integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts.
389, 405, 406; CPC, arts. 85 e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.09.2020.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos, por alegar ter atuado apenas como agente financeiro, sem ingerência técnica na obra, bem como em relação à condenação por dano moral, ao afirmar a inexistência de prova de dano extrapatrimonial e a ausência de fundamentação específica quanto ao quantum indenizatório.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, a insurgência do embargante não prospera.

Não há omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil. O acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente ao afirmar, de modo claro, que a instituição financeira não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, razão pela qual responde pelos vícios construtivos do imóvel.

No mérito, a decisão foi igualmente precisa ao constatar que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por meio de laudo técnico pericial, não contestado de forma específica, o que impõe o dever de indenizar. Ademais, reconheceu o dano moral
in re ipsa
, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. (Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Do mesmo modo, o quantum indenizatório foi fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes desta Turma. A discordância do embargante quanto ao mérito da decisão não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026